Tribunal: TJES
Processo: 5002609-58.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002609-58.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PACIFICO RESTAURANTE LTDA
RECORRIDO: LUANA APARECIDA DOS SANTOS BISPO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5002609-58.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
PACIFICO RESTAURANTE LTDA

RECORRIDO:
LUANA APARECIDA DOS SANTOS BISPO

RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA AGRESSÃO FÍSICA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DE COMANDA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E LEGÍTIMA DEFESA. AFASTADA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por LUANA APARECIDA DOS SANTOS BISPO em face de PACIFICO RESTAURANTE LTDA.

Narra a parte autora que, em 17/12/2022, no estabelecimento do requerido (PUB 426), após tentar retornar à área interna com um copo de bebida, comprada da própria requerida, foi impedida e, em meio a uma discussão, foi agredida fisicamente por funcionários do local.

Além das agressões, alegou ter sido impedida de gastar a integralidade do saldo creditado em sua comanda de consumo. Nesse sentido, requereu a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A sentença proferida pelo Juízo de origem dispôs:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, e JULGO
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial para:

CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 20.000,00 (20 mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC a partir da citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).

CONDENAR
a parte requerida, a restituir à parte requerente o valor de R$ 54,14 (cinquenta e quatro reais e quatorze centavos), já em dobro,
com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa também desempenha tal função).

Inconformado com a decisão, o requerido, recorreu alegando culpa exclusiva da vítima e legítima defesa, sustentando a inexistência de falha na prestação do serviço e requerendo a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, pleiteou a redução do valor da indenização por danos morais, e condenação por danos materiais de forma simples, e a adequação do termo inicial da correção monetária.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

No que se refere à preliminar de aplicação dos efeitos da revelia, arguida pela recorrida em suas contrarrazões, entendo que a matéria se confunde com o mérito, sendo analisada em conjunto.

Ausente outras questões preliminares, passo à análise do mérito.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que a recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como a recorrida figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC.

Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Incialmente destaco que ambas as partes não negam o ocorrido, e que os fatos encontra-se devidamente documentados, inclusive por meio de BOP, oitiva de testemunhas, e um vídeo juntado demonstrando parcialmente o ocorrido no ID 14155924, restando como fato incontroverso.

No que se refere a origem das discussões entendo que a prática do estabelecimento comercial em aceitar que a requerente entre no estabelecimento portando um copo com bebida alcóolica, tendo sido o copo adquirido juntamente a requerida, como pratica abusiva, na forma do Art. 39, V do CDC.

Registra que em que pese a natureza do estabelecimento comercial, a requerente constituía créditos adquiridos na data do ocorrido, e imposição de que para adentrar novamente no estabelecimento teria que deixar a bebida adquirida naquele estabelecimento e dia, do lado de fora, é desproporcional, e coloca o consumidor em posição de desvantagem.

No que se refere ao ocorrido propriamente dito, percebe-se no vídeo juntado no ID 14155922, aos 02:00 minutos do vídeo da câmera de segurança do próprio estabelecimento, que uma das seguranças do estabelecimentos dá um empurrão pelas costas da requerente após uma calorosa discussão na entrada do estabelecimento, não tendo sido juntado a continuidade do ocorrido de forma a melhor elucidar o caso.

Contudo as testemunhas ouvidas em juízo relataram que:

Que presenciou a requerente sendo agredida, primeiramente, por duas funcionárias da requerida e, posteriormente, por um segurança do estabelecimento
, que tentava separar a confusão. Que as funcionárias
agrediram a requerente com arranhões e puxões de cabelo, enquanto o segurança a agarrou por trás, laçando-se o pescoço com um dos braços
. Que inicialmente a requerente conseguiu revidar as agressões, enquanto se digladiava com apenas uma das funcionárias da requerida, porém, quando outra funcionária chegou,
e posteriormente o segurança, a requerente não mais conseguiu se defender
. Que o segurança era do
sexo masculino –
testemunha
Brenda de Almeida Gabriel
;

“Que estava presente no dia dos fatos. Que mantém relação de amizade com a requerente, razão pela qual será ouvida na forma de informante. Que no momento da suposta agressão a informante não estava presente. Que foi informada pela senhora Brenda sobre a referida agressão e solicitada a prestar apoio à requerente.
Que assim que teve contato com a requerente, logo após as agressões, pode observar que a mesma possuía diversos hematomas, localizados no pescoço, orelha, rosto e colo
”
Informante Jihany Vieira Rangel
.

Espera-se que os funcionários da requerida estejam melhor preparado para lhe dar com o publico, especialmente se tratando de casa onde aparentemente o principal finalidade é a venda de bebidas alcoólicas, e a alegação de que a requerente estaria embriagada ou fora de si, não deve ser escudo a ser usado pela requerida que deveria ter melhor preparados para seus funcionários que lhe dão diretamente com pessoas que fazem uso de bebidas alcoólicas.

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

As alegações do recorrente de culpa exclusiva da vítima e legítima defesa não foram suficientes para afastar a responsabilidade objetiva da empresa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que não restou comprovado de forma cabal que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro.

Passo a analise do quantum indenizatório:

No tocante à condenação por danos materiais referente ao saldo da comanda, verificou-se que o valor remanescente é de R$ 27,07 (vinte e sete reais e sete centavos), e o recorrente alega que não houve cobrança indevida e que o saldo continua disponível para utilização da recorrida.

Verifico que
a condenação à restituição em dobro mostra-se desproporcional
, uma vez que não se configura a má-fé ensejadora da repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC para este tipo de situação, eis que a cobrança foi legitima, e não havendo quaisquer demonstração de má fé, devendo ocorrer a restituição de forma simples.

No que concerne à indenização por danos morais, entendo que os mesmos ocorreram por todos os transtornos suportados pela requerente o qual destaco, o impedimento de entrar no estabelecimento, as agressões suportadas tendo o laudo de ID 14155912 relatado a existência de equimose avermelhada de caráter recente localizada em região dorsal, medindo 7 cm; e outra na cervical anterior medindo 3x4 cm; presença de escoriação avermelhada com pequeno sangramento associado localizada no lóbulo da orelha direita, o qual entendo por configurado a ocorrência de dano moral.

Contudo, a sentença fixou o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Embora a falha na prestação do serviço e a agressão sofrida pela recorrida sejam fatores relevantes para a configuração do dano moral, a jurisprudência para casos análogos, considerando-se a dinâmica dos fatos e a possível contribuição da vítima, bem como o caráter pedagógico e punitivo da medida, tem adotado patamares que, por vezes, se situam em faixas inferiores.

Em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e levando em conta a necessidade de evitar o enriquecimento sem causa, entendo que o valor arbitrado deve ser readequado, o qual fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
om incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para: a) reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC; b) afastar a condenação em repetição do indébito na forma do art. 42, P.U do CDC, para que o pagamento da indenização por danos materiais seja de forma simples. Mantendo-se, no mais, incólume a sentença em seus demais termos.

Sem custas e honorários (Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização).

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

VITÓRIA-ES, data registrada no sistema.

Juiz(a) de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)